Tribunal: TJBA
Processo: 8010133-81.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8010133-81.2022.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: EVERALDO MARQUES DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. EXPURGOS. TEMAS 674, 675 E 676, DO STJ. CUSTAS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2.
Uma vez que não houve o recolhimento das custas processuais na apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, cancela-se a distribuição, independente de prévia intimação da parte, conforme Temas 674 e 675, do STJ.

3
. Desta forma, constatada a conformidade entre
a decisão monocrática
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
(Temas
674, 675
e 676
), imperios
a
se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
80
1013
3-
81
.202
2
.8.05.0000.
2
, em que figuram como
parte A
gravante,
Everaldo Marques de Cerqueira
, e como
parte

A
gravada,
Banco Bradesco S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .